Tribunal: TJMT
Processo: 1079765-57.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079765-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA - CPF: 161.769.791-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA DÉCADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, revisão da taxa de juros, restituição de valores descontados e compensação por danos morais.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais do recurso consistem em: i) apurar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique sua conversão em contrato de empréstimo consignado; ii) avaliar a abusividade da taxa de juros aplicada e a legalidade da capitalização de juros; iii) verificar a existência de danos morais e a possibilidade de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a utilização reiterada do cartão de crédito consignado por mais de uma década, mediante saques reiterados, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento da natureza da contratação, aplicando-se o princípio do
venire contra factum proprium.
4. A taxa de juros contratada, ainda que superior a 12% ao ano, está dentro dos parâmetros praticados no mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, conforme dados do Banco Central, inexistindo abusividade.

5. Inexistente ilicitude ou vício na contratação, é indevida a restituição dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais, ante a ausência de conduta abusiva ou lesiva por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento, impedindo sua conversão em empréstimo consignado. 2. A taxa de juros superior a 12% ao ano, quando dentro da média de mercado e expressamente pactuada, não configura abusividade. 3. É válida a capitalização de juros expressamente pactuada em contrato bancário. 4. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em restituição de valores ou danos morais.”
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC n.º 1006029-48.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11/06/2024; TJ-MT, AC n.º 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/05/2023; TJ-MT, AC n.º 1012324-30.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA
, em face de sentença prolatada pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
,

movida em face do
BANCO BMG S/A
.

Inconformado, o autor interpôs apelação, alegando, em suma, que foi
induzido a erro
pela instituição financeira, de modo que a operação não observou os princípios da boa-fé e da transparência, além de afirmar que houve abusividade nas taxas de juros praticadas e desequilíbrio contratual. Apontou, ainda, que a falta de clareza contratual e a ausência de termo que fixasse o número de parcelas implicam nulidade da cláusula de desconto. Defende a conversão da modalidade para empréstimo consignado e a revisão judicial da taxa de juros aplicada. (ID. 285243888)

O Banco BMG apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença. Defende a regularidade da contratação, a efetiva utilização do cartão pelo consumidor, a licitude das taxas de juros aplicadas e a ausência de má-fé a afastar a repetição em dobro dos valores. (ID. 285243892)

Recebido o recurso em segundo grau, foi
determinado o recolhimento de custas em dobro
, diante da ausência de comprovação do preparo recursal. Contra essa decisão, o Apelante opôs
Embargos de Declaração
, alegando
omissão
quanto ao
pedido de concessão da justiça gratuita
formulado nas razões de apelação, o qual
não havia sido apreciado
.

Os Embargos foram
acolhidos
, por decisão monocrática constante no ID 292071392, reconhecendo-se a
existência da omissão
, com a
revogação
da determinação de recolhimento em dobro e a
concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA
propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, em face do

BANCO BMG S.A.
,
sustentando que contratou
empréstimo consignado
e foi surpreendido com descontos em sua folha de pagamento a título de
cartão de crédito consignado
, modalidade com a qual não teria anuído, circunstância que reputa como vício de consentimento.

Requereu, assim, a conversão da avença para empréstimo consignado, revisão da taxa de juros, restituição de valores descontados em dobro, declaração de quitação do débito e indenização por danos morais.

Após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...)
Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto foram aportadas aos autos o TERMO DE ADESÃO, FATURAS e FICHAS FINANCEIRAS, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I – DAS PRELIMINARES

Concernente a alegação de possível fraude, em face de demanda contumaz pelo causídico da autora, não há qualquer indício de má-fé por parte dos causídicos, até porque, são livres para interposições de ações basta possuírem procuração nos autos, o que foi efetivado no caso em tela. Não cabe ao requerido questionar sua clientela, sem suporte legal e probatório algum. Assim, rejeito.

Referente ao questionamento de dados da procuração defeituosa, não há como o requerido questionar, por não possuir legitimidade para tal, haja vista que o documento foi concedido ao causídico nos termos da lei, cabendo tal questionamento apenas ao outorgante. Assim, rejeito.

O questionamento do defeito do comprovante de residência, tenho que evidenciado que se trata do mesmo indicado na procuração de id nº179030773. Assim, rejeito.

Não há que se considerar a alegação de inépcia da inicial por ausência de interesse de agir em face da inocorrência de pretensão resistida, eis que não é uma obrigatoriedade avençar extrajudicialmente com o requerido e/ou informar que pretende demandar com o referido, haja vista que a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito, qual entende por lesado. E em consonância ao
trinômio necessidade-utilidade-adequação
, rejeito a referida arguição do requerido.

No que tange à prejudicial de mérito da prescrição, é cediço que o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição quinquenal e, uma vez que como afirmado pelo autor, as faturas continuaram a ser descontadas em sua folha de pagamento até JULHO de 2022 – id nº 179030778 – pág. 81, assim, não há que falar em prescrição e rejeito.

Quanto a decadência, podemos verificar que a pretensão autoral é a declaração revisão do contrato de cartão de crédito, além de sua conversão em contrato de empréstimo consignado, pretendendo seu cancelamento e ainda, rebatendo juros.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguido a decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

Ou seja, não há que falar em decadência do direito de o Autor de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão. Rejeito.

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

No caso em tela a parte autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a operação de empréstimo consignado.

Entretanto, observa-se do TERMO DE ADESÃO – ADE nº 13602090 – id nº 185543362, pág. 01, que a avença se deu nas duas modalidades, qual ficará restrita a análise da modalidade CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

Analisando o termo supracitado, em sua pág. 02, evidencia-se a aplicação da taxa de juros de 4,50% a.m e 70,84% a.a – III.1 CARTÃO BMG MASTER – BMG CARD, com RMC de R$52,89, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

Verifica-se ainda os TEDS confirmados nos id nº 184558666.

Nesse sentido, verifica-se que a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, diante da FATURAS de id nº 184558667, págs. 111, 118, 119
, 191, 192
e seguintes, com comprovação de
SAQUES e COMPRAS em estabelecimentos comerciais
, não merecendo reparo na modalidade avençada, ainda mais quando se verifica a existência dos descontos em folha de pagamento desde o mês de NOVEMBRO de 2010 – id nº 179030778 – pág. 14 até JULHO de 2022 – id nº 179030778 – pág. 81, o que inviabiliza cancelar o contrato.

No caso, o autor é servidor Público e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Na verdade, a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, pois ali efetivou SAQUES e COMPRAS - FATURAS de id nº 184558667, pág. 111, 118, 119
, 191, 192
e seguintes, o que desnatura qualquer fora da alegação de contratação de empréstimo consignado.

Deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Assim, por tudo que dos autos consta, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar, cancelar total ou parcial o contrato firmado, pois trata de cartão de crédito firmado pelo próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Verifico que os juros utilizados no id nº id nº 185543362, pág. 01, de 4,50% a.m e 70,84% a.a – III.1 CARTÃO BMG MASTER – BMG CARD, com RMC de R$52,89, estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-09-23
), qual consta o patamar de 2,49% a.am e 34,31% a.a até 19% a.m e 706,10% a.a.

Não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no id nº 185543362 – pág. 02 - QUADRO III CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, não havendo que falar em ausência de consentimento.

Em decisão uníssona, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, da seguinte forma:

(SÚMULA 539-STJ).

Nesse sentido, ficou assentado que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017 (recurso repetitivo) (Info 599).

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a correção como estipulado na inicial.

Por tal razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito ou indenização de dano moral.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais, como nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação, pelos índices da E. CGJ/MT.
(...)”. (ID. 285243886)

Diante da sentença, apresentou recurso, visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a revisão da taxa aplicada.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado pelo autor com a instituição financeira demandada. Sustenta o apelante que, ao tempo da contratação, julgava estar firmando empréstimo consignado, sendo surpreendido pela cobrança de encargos próprios de cartão de crédito, com descontos mensais em sua folha de pagamento a título de RMC, sem previsão de encerramento e com incidência de juros que reputa abusivos.

Na ação, o apelado não nega a contratação de empréstimo junto à instituição financeira apelante; o que se contesta na demanda é que acreditou estar contratando um empréstimo consignado, sendo posteriormente surpreendido com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

No ponto, entendo que a d. magistrada singular agiu com acerto ao sentenciar o processo e não converter o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal.

Isso porque a apelada fez prova nos autos

de que o Apelante efetivamente utilizava o cartão de crédito por meio de saques, de modo sistemático (ID. 285243881). Tal circunstância evidencia o conhecimento da natureza da avença e a ausência de qualquer induzimento a erro.

Não se pode, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admitir que o consumidor se beneficie da operação por período superior a uma década e, somente após esse lapso, pretenda desconstituí-la, sob alegação de desconhecimento de seus termos essenciais.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem rechaçado esse tipo de pretensão com base no
princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório da parte que, após longa utilização do crédito concedido, intenta para desconstituir o contrato sob a alegação de vício.

Senão vejamos:

“(...)
Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os
descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos
,
ante a vedação ao venire contra factum proprium
. Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) Destaquei

“(...) I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor
na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II -
As faturas constituem provas mais que suficientes
, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

Logo,
não há
que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, porquanto ausente qualquer
demonstração de nulidade ou defeito substancial
na formação do negócio jurídico.

No que tange à taxa de juros aplicada – variando entre 4,70% e 5,68% ao mês –, o apelante alega que esta seria
excessiva e superior à média de mercado.

Contudo, conforme precedentes desta Câmara, a estipulação de taxa de juros superiores a 12% ao ano
não é, por si só, indicativa de abusividade
, sobretudo em se tratando de contratos bancários, para os quais se reconhece a liberdade negocial das partes, desde que não haja manifesta onerosidade excessiva ou cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

De acordo com dados públicos do Banco Central e referidos na sentença, as
taxas praticadas nos contratos de cartão de crédito rotativo no período contratual flutuavam em patamares muito superiores ao percentual pactuado no presente contrato
, o que afasta, no caso concreto, qualquer alegação de abusividade.

Como bem decidido na origem, a eventual perpetuação do débito decorre da opção do consumidor pelo pagamento mínimo da fatura, permitindo a incidência de juros e encargos sobre o saldo remanescente, prática típica e lícita da modalidade contratual ora questionada.

Quanto ao tema:

“(...) A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por fim, diante da regularidade do contrato, não há que se falar em restituição dos valores descontados ou condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA, para manter intacta a sentença prolatada.

Majoro a condenação
em honorários advocatícios fixados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025